Tribunal: TJDFT
Processo: 0725466-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Recurso manejado em face de decisão proferida no curso de Liquidação de sentença. Objeto do agravo. Decisão que fixara o valor da indenização material devida pelo agravante, em caráter solidário. Processo extinto via sentença. Extinção sem resolução de mérito. Decisão precedente prejudicada. Agravo. Perda superveniente do objeto. Inviabilidade de se debater matéria subjacente defronte o provimento extintivo. Extinção do recurso por ter restado prejudicado e carente de objeto. Imperativo legal. Perduração do agravo, conquanto extinto o executivo. Inviabilidade procedimental e material. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara trânsito ao agravo de instrumento que aviara a agravante em desafio à decisão que, defronte o desaparecimento do objeto do recurso decorrente da prolação de sentença na demanda subjacente, negara trânsito ao agravo de instrumento que aviara em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença manejada em seu desfavor, fixara o valor da indenização material a ser paga solidariamente pelos executados, declarando resolvida a fase de liquidação do julgado.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo interno adstringe-se à aferição do desacerto da decisão singular que negara trânsito ao agravo originalmente formulado pela agravante sob o prisma de que prejudicado seu objeto em decorrência da superveniente prolação de sentença que extinguira, sem resolução de mérito, a liquidação de sentença da qual emergira o provimento arrostado.
III. Razões de decidir
3. Extinta, sem resolução de mérito, a liquidação de sentença no curso da qual fora editada a decisão interlocutória agravada, que tinha como objeto a delimitação quantitativa da indenização material perseguida pelo exequente, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, porquanto o provimento extintivo sobrepõe-se ao provimento interlocutório, inviabilizando, sob a ótica procedimental, que questão incidente seja debatida quando ficara suplantada e sua resolução se tornara indiferente por ser impassível de influenciar o édito sentencial, nomeadamente quando a extinção lastreara-se na ausência da capacidade do exequente de ser parte e sequer interposto recurso de apelo possível de ensejar a retomada do trânsito processual.
4. Advindo sentença nos autos principais, as questões interlocutórias dispostas na decisão recorrida restam prejudicadas, determinando a colocação de termo ao recurso, porquanto suplantadas pelo provimento sentencial, que sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória, emergindo essa apreensão da irreversível constatação de que, na lógica procedimental, inviável que a resolução de questão interlocutória impacte o provimento extintivo por não estar sujeito a sofrer qualquer inflexão decorrente da resolução de questão incidente que o precedera.
5. Não encontra ressonância no sistema procedimental a perduração de recurso de agravo de instrumento, aviado, como sua gênese e vocação, com o viso de arrostar decisão interlocutória, quando colocado termo à ação da qual emergira o provimento originalmente recorrido, pois o julgado extintivo sobrepõe-se ao interlocutório anteriormente editado, tornando processual e materialmente inviável que seja resolvida decisão já insubsistente e inexistente no plano processual.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime..